Tribunal: TJSP
Processo: 0044436-20.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Alegada nulidade – Tema precluso, com breve incursão e verificação de inocorrência da mácula destacada – Pedido de absolvição por fragilidade probatória - Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal – Redução da pena diante do determinado pelo C. STJ em habeas corpus impetrado pelo corréu – Revisão conhecida, em parte e

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Alegada nulidade – Tema precluso, com breve incursão e verificação de inocorrência da mácula destacada – Pedido de absolvição por fragilidade probatória - Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal – Redução da pena diante do determinado pelo C. STJ em habeas corpus impetrado pelo corréu – Revisão conhecida, em parte e deferida, parcialmente, na parte conhecida.